Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725845-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILZETE GUIRELLI SIMOES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA, MARIETE MARINHO DE MENEZES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilzete Guirelli Simões de Oliveira contra decisão proferida em ação de despejo que rejeitou a liminar consistente em determinar a desocupação do imóvel por Franklin Rodrigues da Costa e Mariete Marinho de Menezes. Ilzete Guirelli Simões de Oliveira sustenta que os requisitos para o deferimento do requerimento liminar de desocupação do imóvel estão preenchidos. Declara que recolheu a caução equivalente a três (3) aluguéis, conforme art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991. Argumenta que o valor depositado por Franklin Rodrigues da Costa e Mariete Marinho de Menezes em poupança locatícia foi utilizado para saldar parte da dívida existente, razão pela qual a garantia tornou-se insubsistente. Entende que o valor anteriormente depositado em poupança locatícia é insuficiente diante do valor atualizado do débito. Alega que deve ser deferida liminar de desocupação do imóvel quando a garantia prestada deixa de ser suficiente para garantir o débito oriundo de contrato de locação. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para deferir a liminar de desocupação do imóvel com fundamento no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991. O preparo foi recolhido (id 60700685). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade do deferimento da liminar de despejo por suposta ausência de garantia. A relação jurídica entre as partes decorre do contrato de locação residencial, que foi garantido por caução em dinheiro (poupança locatícia), conforme confessado por Ilzete Guirelli Simões de Oliveira. O art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991 dispõe que a liminar para a desocupação do imóvel pode ter por fundamento a falta de pagamento de aluguel e de acessórios da locação na data de vencimento, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991, dentre as quais está a caução. O fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três (3) meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. GARANTIA. EXISTÊNCIA. DESPEJO. INVIABILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. A Lei locatícia dispõe que a liminar para desocupação poderá ser concedida somente quando o contrato não estiver garantido por caução (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991). Havendo garantia, ainda que insuficiente, não é possível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1850584, 07539674420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ASSEGURADO POR FIANÇA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO LOCATÁRIO. INDEFERIMENTO. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, por estar o contrato de locação garantido por fiança (art. 37, II, da Lei 8.245/1991, falta suporte fático autorizador da pretendida liminar concessão de despejo, conforme estabelece o art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991. 2. O risco de a dívida vir a aumentar excessivamente, conquanto real, aptidão não tem para, por si, afastar a disciplina clara e objetivamente positivada pelo legislador infraconstitucional, que admite o despejo liminar do locatário inadimplente quando o não pagamento de encargos locatícios for relativo a contrato não assegurado por qualquer modalidade de garantia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790636, 07216551520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Franklin Rodrigues da Costa e Mariete Marinho de Menezes para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator